Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724224-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MORGANA DE JESUS BARRETO APELADO: UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO DECISÃO Após o julgamento do recurso de Apelação (id.13878013 – Pág. 1/8), momento em que foi negado provimento ao recurso, noticiaram as partes, em petição colacionada ao id.14394688, a celebração de acordo extrajudicial para fins de homologação. Registro que os advogados subscritores possuem poderes específicos para transigirem, consoante procurações e substabelecimento nos ids: 12246695 - Pág.1 e 12246740 - Pág.1. Dessa forma, diante dos termos pactuados, em havendo transação em relação ao direito que se funda a ação, tenho por considerar pela desistência do recurso. Posto isso, consoante o art. 840 e seguinte do Código Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo constante no id. 14394690– Pág.1/3, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Quanto à eventuais custas processuais finais, ficaram a cargo da devedora/apelante, devendo prevalecer nesse ponto o disposto no acordo de homologação. Após o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos à Vara de Origem para as demais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora